Tribunal: TJMT
Processo: 1014508-77.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014508-77.2025.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Contratos Bancários, Conflito de Competência ]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), OSVALDO SCHWARZ - CPF: 061.795.411-91 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), DURVAL TEODORO DE MELO - CPF: 176.099.841-91 (ADVOGADO), PHETERSON CALAZANS DO PRADO DUARTE - CPF: 033.364.641-02 (ADVOGADO), ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO - CPF: 021.632.725-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ.

SUSCITADO:

JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ.

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS C/C APLICAÇÃO DE MULTA. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO COM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO JÁ SENTENCIADA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE RECEBEU A DISTRIBUIÇÃO ORIGINAL. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá contra o Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da mesma Comarca, com fundamento no art. 951 do CPC. A controvérsia refere-se à definição do juízo competente para processar e julgar a Ação de Prestação de Contas c/c Aplicação de Multa nº 1030429-84.2024.8.11.0041, proposta por Osvaldo Schwarz em face de Banco Itaucard S.A., tendo como pano de fundo a alegada conexão com Ação de Busca e Apreensão anteriormente ajuizada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a existência de Ação de Busca e Apreensão, já sentenciada e em fase de cumprimento de sentença, implica prevenção e conexão suficientes para deslocar a competência da nova Ação de Prestação de Contas c/c Aplicação de Multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença proferida na Ação de Busca e Apreensão afasta a possibilidade de conexão processual com a nova demanda, nos termos do art. 55, §1º, do CPC, inexistindo risco de decisões conflitantes que justifique a reunião dos feitos.

A identidade subjetiva entre as partes não é suficiente para configurar conexão ou continência, uma vez que as ações possuem causas de pedir e objetos distintos.

A jurisprudência deste Tribunal e o teor da Súmula 235 do STJ confirmam que a existência de sentença em um dos processos impede a reunião por conexão, mesmo quando há relação temática entre as demandas.

A competência permanece com o juízo onde a nova ação foi inicialmente distribuída, ou seja, a 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito procedente.

Tese de julgamento
:

A existência de sentença proferida em ação anterior impede o reconhecimento de conexão com nova demanda, nos termos do art. 55, §1º, do CPC.

A identidade das partes não configura, por si só, conexão ou continência quando as ações possuem objeto e causa de pedir distintos.

A competência permanece com o juízo que recebeu originalmente a nova ação, salvo hipótese legal de redistribuição expressa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 55, §1º; 951.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 235; TJMT, Conflito de Competência nº 1022559-14.2024.8.11.0000, Rel. Des.ª Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 07.11.2024, DJE 13.11.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo juízo da JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ contra o juízo da JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ, com base no art. 951 do CPC, com o objetivo de definir qual juízo é competente para processar e julgar a Ação de Prestação de Contas c/c Aplicação de Multa nº 1030429-84.2024.8.11.0041, proposta OSVALDO SCHWARZ em desfavor de BANCO ITAUCARD S.A
.

Inicialmente, em atenção ao disposto no art. 205 do RI/TJMT, designei o Juízo suscitante (JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ) para resolver em caráter provisório eventuais medidas urgentes. (ID. 286571853).

O juízo suscitado e juízo suscitante apresentaram informações, mantendo os termos das decisões proferidas.

O ilustre membro do Ministério Público manifesta em ID. 291016868, pela procedência do conflito para declarar a competência do Juízo da 3ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ, para processar e julgar a Ação de Prestação de Contas c/c Aplicação de Multa nº 1030429-84.2024.8.11.0041, proposta OSVALDO SCHWARZ em desfavor de BANCO ITAUCARD S.A.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo juízo da JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ contra o juízo da JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ, com base no art. 951 do CPC, com o objetivo de definir qual juízo é competente para processar e julgar a Ação de Prestação de Contas c/c Aplicação de Multa nº 1030429-84.2024.8.11.0041, proposta OSVALDO SCHWARZ em desfavor de BANCO ITAUCARD S.A.

Pois bem. A ação originária trata-se de Ação de Prestação de Contas c/c Aplicação de Multa.

Quando distribuída a ação, o juízo da 3ª Vara Especializada de Direito Bancário entendeu que muito embora o processo conectivo de Busca e Apreensão de nº 1037990-38.2019.8.11.0041 tenha sido extinto, o procedimento ainda continua tramitando em fase de cumprimento de sentença.

Por sua vez, suscitando o conflito de competência, o juízo da 1ª Vara Especializada de Direito Bancário aduz que não se fazem presentes os pressupostos necessários ao reconhecimento de conexão entre a presente ação de prestação de contas e a Ação de Busca e Apreensão nº 1037990-38.2019.8.11.0041, a qual já foi sentenciada em 27/05/2020 e se encontra em fase de cumprimento de sentença, embora envolvam as mesmas partes.

Passo ao exame.

Com efeito, o artigo 55, §1º, do CPC dispõe que:

“Art. 55 [...] §1º Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta,
salvo se um deles já houver sido sentenciado.
”

No presente caso, a Ação de Busca e Apreensão indicada como fundamento da conexão foi definitivamente julgada, encontrando-se em fase de cumprimento de sentença, o que afasta a possibilidade de reunião dos feitos, por inexistência de risco de decisões conflitantes ou de violação ao princípio da segurança jurídica.

Além disso, ainda que houvesse identidade subjetiva entre as partes, a ação de exigir contas possui causa de pedir e objeto distintos, não configurando, por si só, situação de continência ou conexão jurídica suficiente para alteração da competência legalmente fixada.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal é pacífica nesse sentido:

CONFLITO

NEGATIVO
DE
COMPETÊNCIA
JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ X JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ-
AÇÃO
DE
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
VISANDO
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
DE
AÇÃO
DE
BUSCA
E
APREENSÃO
– ALEGADA PREVENÇÃO – RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES – INEXISTÊNCIA – PROCESSO JÁ JULGADO – CONEXÃO E PREVENÇÃO AFASTADA – SÚMULA 235 STJ –
COMPETÊNCIA
DO JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ -
CONFLITO

NEGATIVO
DE
COMPETÊNCIA
JULGADO PROCEDENTE.
No caso em questão, o processo sob o n. 1045150-51.2018.8.11.0041,
busca
e
apreensão
, já foi sentenciado. Em casos tais, disciplina o artigo 55 e seus parágrafos que: “Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais
ações
quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.§ 1º Os processos de
ações
conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado. § 2º Aplica-se o disposto no caput : I - à execução de título extrajudicial e à
ação
de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico; II - às execuções fundadas no mesmo título executivo. § 3º Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. Verifica-se que, o processo sentenciado não tem o condão de gerar decisão conflitante, do mesmo modo que não há se falar em prevenção na hipótese em questão. A súmula 235 do STJ: “A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado. (SÚMULA 235, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/02/2000, DJ 10/02/2000, p. 20)”.
(N.U 1022559-14.2024.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 07/11/2024, Publicado no DJE 13/11/2024)

Dessa forma, ausentes os requisitos para o reconhecimento da conexão, deve ser reconhecida a competência do Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, onde inicialmente foi distribuída a ação.

Diante do exposto, conheço do conflito negativo de competência e
JULGO-O PROCEDENTE,
para declarar competente o Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá para processar e julgar a Ação de Prestação de Contas c/c Aplicação de Multa nº 1030429-84.2024.8.11.0041.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2025